Tribunal: TJPA
Processo: 0822825-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822825-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MENDES VIEIRA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática de atos libidinosos contra menores, pleiteando a revogação da custódia ou sua conversão em prisão domiciliar, sob fundamento de idade avançada e alegada debilidade de saúde. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O decreto prisional encontra-se fundamentado na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, supostamente praticadas contra vítimas menores, em situação de vulnerabilidade, no âmbito familiar, com continuidade delitiva.
4. Há notícia de condutas tendentes à obstrução da instrução, como ameaças e oferecimento de dinheiro às vítimas para que silenciassem, circunstâncias que reforçam o risco de interferência na colheita da prova, o que legitima a manutenção da medida extrema. Jurisprudência do STJ reconhece que a ameaça às vítimas constitui hipótese clássica de cautelaridade: STJ, AgRg no HC 963.711/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.
5. Não procede o argumento de ausência de contemporaneidade, pois contemporâneos devem ser os motivos que justificam a prisão, e não o tempo decorrido entre os fatos e a custódia. Precedente: STJ, AgRg no RHC 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/6/2024.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige o preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP. O paciente tem setenta e seis anos de idade, não alcançando o patamar legal. As alegadas debilidades de saúde não se mostram incompatíveis com o tratamento no cárcere. Jurisprudência do STJ exige demonstração inequívoca de extrema debilidade e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional: STJ, AgRg no HC 828.338/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/9/2023.
7. A palavra das vítimas, em delitos cometidos na clandestinidade, assume especial relevância como indício de autoria e materialidade, segundo entendimento do STJ: STJ, AgRg no HC 837.319/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/5/2024. A primariedade do paciente, ainda que favorável, não afasta a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias concretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo nº 8; STJ, Súmula 8/TJPA; STJ, AgRg no HC 963.711/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/4/2021; STJ, AgRg no RHC 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/6/2024; STJ, AgRg no HC 828.338/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/9/2023; STJ, AgRg no HC 837.319/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/5/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. José Miranda da Silva, em favor do nacional MANOEL MENDES VIEIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

A petição inicial (ID nº 30999392) apresenta, como causa de pedir, a manutenção da prisão preventiva do paciente sem a devida fundamentação quanto a aplicação de medidas cautelares diversas, sem a consideração, outrossim, do seu estado de saúde. O pedido consiste na imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos (ID nº 30999394 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 31070976), o impetrado presta informações (ID nº 31370954) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 31468411).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. José Miranda da Silva, em favor do nacional MANOEL MENDES VIEIRA, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente teria abusado sexualmente das vítimas, suas netas, A.B.D.S.V. e AJ.D.S.V., ambas menores de idade. O impetrante requer o deferimento da prisão domiciliar ao paciente, em razão de sua idade avançada e alegada condição debilitada de saúde.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos narrados e na garantia da ordem pública, e mantida pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a presença de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto constritivo, extraio (ID nº 30999398):

A gravidade concreta da conduta imputada, praticada em desfavor de crianças em contexto de vulnerabilidade, revela a periculosidade do agente e evidencia risco à ordem pública, sendo necessária a custódia cautelar para garantir a tranquilidade social e resguardar a integridade física e psicológica das vítimas. Ademais, a liberdade do investigado poderá comprometer a instrução criminal, diante da possibilidade de intimidação das vítimas e testemunhas, circunstância que reforça a imprescindibilidade da medida extrema.

Ressalte-se que a prisão preventiva, embora de natureza excepcional, mostra-se adequada e proporcional diante da gravidade do delito e da insuficiência de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que não seriam capazes de resguardar os fins do processo. <sic>

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada no contexto fático trazido aos autos. Presentes os requisitos autorizadores do artigo supracitado, destrinchando-os.

Ao analisar o pedido de revogação da medida, a autoridade pronunciou-se da seguinte forma (ID nº 30999405):

Quanto ao argumento de que as residências das vítimas e do investigado são distantes, tal circunstância, por si só, não afasta o risco de intimidação, considerando que o investigado possui conhecimento da identidade das vítimas e testemunhas, podendo exercer pressão psicológica direta ou indireta para que se retratem ou modifiquem suas declarações. A proximidade física não é requisito essencial para a configuração do risco de obstaculização da instrução criminal, especialmente em crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis, nos quais a intimidação pode ocorrer por diversos meios.

A alegação de que os vestígios são antigos não possui o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a contemporaneidade não é requisito para a aplicação da medida cautelar. O que importa é a presença dos elementos informativos que demonstrem a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade da custódia para os fins previstos em lei. (...)

Quanto ao pedido subsidiário de conversão em prisão domiciliar, verifico que não se encontram presentes os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal. O investigado possui 76 anos de idade, não se enquadrando na hipótese do inciso I do referido dispositivo, que exige idade superior a 80 anos. No tocante à alegada debilidade por doença grave, os documentos apresentados não demonstram estado de saúde que justifique a medida excepcional, tratando-se de patologias comuns à faixa etária, que podem ser adequadamente tratadas no sistema prisional com o acompanhamento médico necessário. A prisão domiciliar constitui benefício excepcional que deve ser concedido apenas quando inequivocamente demonstrada a impossibilidade de manutenção da custódia em estabelecimento prisional, o que não se verifica no presente caso. As doenças apresentadas pelo investigado, embora mereçam atenção e cuidados médicos, não configuram quadro de extrema debilidade que impossibilite o cumprimento da prisão preventiva. <sic>

Data vênia
, filio-me integralmente aos termos da decisão.

Imperioso destacar o contexto de continuidade delitiva, visto que, nos termos das declarações das vítimas, a prática de atos libidinosos e conjunções carnais ocorriam com frequência ao longo dos anos. Há que se considerar também a proximidade existente entre vítimas e paciente, pois possuíam relação de parentesco ascendente (avô e netas), tendo o crime ocorrido com de abuso de confiança, em evidente afronta a garantia da ordem pública.

Soma-se a isto as notícias de que o paciente oferecia dinheiro e proferia ameaças ás netas para que não contassem os atos libidinosos aos familiares, demonstrando comportamento tendencioso a obstrução ou manipulação de provas, de modo a influenciar no andamento da instrução processual.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime, pois o paciente é acusado de praticar reiterados crimes de estupro de vulnerável contra sua própria filha menor, utilizando-se da relação de parentesco e da vulnerabilidade da vítima. O risco de reiteração delitiva e a ameaça de morte à vítima e sua família justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inadequadas e insuficientes medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP. A ameaça de morte proferida pelo paciente contra a vítima e sua família reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a integridade física e psicológica da ofendida e a regularidade da instrução criminal. A ameaça de morte contra a vítima e testemunhas é o caso clássico de situação cautelanda que justifica a imposição da prisão preventiva. (AgRg no HC n. 963.711/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

No que se refere ao argumento de ausência de contemporaneidade na prisão em razão do delito ter ocorrido há anos atrás, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que a justificam e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão. Sobre o assunto:

Regra da contemporaneidade que não deve ser verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do
periculum libertatis
ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024

Ademais, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas, especialmente a de prisão domiciliar, nos termos que requer o impetrante, não merece acolhida. A uma, porque o paciente não é maior de 80 anos, como determina o art. 318, I, do CPP; a duas, porque embora de fato seja portador de doenças graves, conforme atestam os laudos médicos juntados, não comprovou que estas não podem ser tratadas no cárcere, uma vez que seu tratamento requer administração de medicamentos e avaliação periódica (ID nº 30999408 – fls. 5), cuidado que é compatível com a permanência em estabelecimento prisional.

Neste sentido:

Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Por outra, as demais medidas cautelares não trariam a mesma efetividade do encarceramento, sendo que,
in casu
, no presente momento, a constrição mostra-se como a medida mais eficaz ao caso.

Em relação ao argumento de que o decreto constritivo foi fundamentado em suposições acerca da gravidade abstrata do crime, é uníssona a jurisprudência dos tribunais superiores quanto a palavra da vítima como prova concreta de indícios de autoria e materialidade.

Dispõe o c. STJ que “em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. Precedentes.” (AgRg no HC n. 837.319/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Por fim, não deixo de reconhecer a primariedade do paciente, predicado favorável a si, mas que não tem o condão de garantir sua liberdade provisória quando somado com outras circunstâncias desfavoráveis do caso, prevalecendo o entendimento da Súmula nº08/TJPA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pela denegação da ordem.

É o voto.

Belém, 18/12/2025